Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008248-86.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: DAVI GUSTAVO RODRIGUES SILVA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COMODORO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Davi Gustavo Rodrigues Silva contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Comodoro, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “tem o diagnóstico de atresia de esôfago, RNT AIG CS 38 S, insuficiência respiratória aguda e malformação congênita”, por isso necessita, com urgência, fazer uso de “leite de fórmula Aptamil Pepti por GTT, 60 ml de 3/3 horas (fórmula completa infantrini), sendo consumido um total de 08 latas por mês, (por um período indeterminado), não podendo ser substituído”, bem como de “equipos, frascos e fraldas numeração G”.
Assevera que, “por não dispor de condições financeiras, intentou, de forma extrajudicial, obter o atendimento”; ainda, a Secretaria de Saúde do Município de Comodoro, informou que forneceria o “leite fórmula Aptamil Peti por GTT, 60ml de 3/3 horas (fórmula completa ifatrini), equipos e frascos, porém [...] forneceram somente pelo período de 03 meses e cessaram os fornecimentos”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “que os agravados sejam compelidos ao cumprimento de seus deveres e forneçam, por intermédio do Sistema Único de Saúde ou através de entidade particular, com todas as despesas custeadas por eles, o leite de fórmula Aptamil Pepti por GTT, 60 ml de 3/3 horas (fórmula completa infatrini), sendo consumido um total de 08 latas por mês, equipos, frascos e fraldas numeração G, (por um período indeterminado), [...] a ser disponibilizado na Secretaria de Saúde do Município de Comodoro-MT”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrado que a parte assistida necessita fazer uso com urgência do medicamento/procedimento requerido na exordial considerando que o parecer do NAT assim dispôs:
[...] Segundo as informações dos autos, não.
Não se olvida que nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Todavia, diante das conclusões do abalizado parecer, tenho, nesse momento, que não há nos argumentos deduzidos pela requerente robustez tamanha que justifique o deferimento da medida liminar vindicada.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida.
Cite-se a parte requerida, mediante remessa eletrônica, para querendo, apresentar resposta, no prazo legal (30 trinta dias – art. 188, CPC), art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.
Notifique o Ministério Público, por envolver interesse de incapaz.
Deixo de designar audiência de conciliação ante a remota possibilidade comparecimento do requerido, sem prejuízo de posterior designação.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 126584174 – fls. 45/46).
Davi Gustavo Rodrigues Silva, nascido em 10 de julho de 2021 (Id. 126584174), apresenta atresia de esôfago, razão pela qual, requer, com urgência, o fornecimento de fórmulas nutricionais infatrini®, na quantidade de oito (8) latas por mês, bem como de 240 (duzentos e quarenta) unidades de frascos, e sessenta (60) de equipos, além de fraldas numeração G.
No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227, cabeça).
Os documentos médicos estão a comprovar, a princípio, as razões pelas quais a utilização, da fórmula nutricional e dos insumos para seu uso, é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:
Solicitação
Paciente: Davi Gustavo R Silva DN: 10/07/2021
Idade: 1 mês Data: 30/08/2021 peso: 2700 g
Lactante de 1 mês e 20 dias, em tratamento de atresia de esôfago, peso 2700g, solicito fórmula completa Infatrini, sendo esta de fundamental importância para recuperação e manutenção de saúde, e atende as recomendações nutricionais em macro e micronutrientes. O aporte nutricional 1kcal/ml (relação 60:40 soros/caseínas) da fórmula é adequado para a recomendação de aproximadamente 100 kcal/kg/dia, sendo composta de carboidratos 40%, lipídeos 49% e proteínas 11%, distribuídas em 40 ml da fórmula, dívidas em etapas de 3 em 3 horas, totalizando 320 ml por dia de fórmula.
Para atender as necessidades nutricionais em vitaminas e minerais e manter suas funções vitais e fisiológicas.
Solicito dieta prescrita, equipos e frascos.
Gasto mensal.
Fórmula: 08 latas (infatrini)
Frascos: 240 und e equipos: 60 und. (Id. 126584174 – fls. 24) [sem negrito no original]
Sociedade Beneficente HSH
Evolução médica diária
[...]
Laudo médico atual
RNT AIG Limítrofe, com IG 38 S (prematuridade de 36 semanas), parto cesárea por polidrâmnios, em trabalho de parto, apgar de 9/9 peso de 2,675 GRS, com saída de líquido com grumos, mas de 3 litros, nasceu bem choro forme ao nascer, tentado aspiração gástrica, não passou sonda oro, nem nasogastrica, evoluiu com taquipneia, gemência. Em hood, com suspeita clínica de atresia de esôfago, internação em UTI.
Na UTI inicialmente ficou em hood por mais de três dias, com piora clínica, e por cirurgia de correção esofagostomia e gastrostomia, iniciado ventilação mecânica, ficou por mais de dois dias, colocado em cateter de 02 durante mais de 6 dias, retirado e deixado em ar ambiente por tempo necessário até resolução do caso, com boa evolução.
Com raio-x de tórax e com hemograma com por positivo, precisou de tratamento com antibióticos de amplo espectro inicialmente por 14 dias, por piora clínica durante a recuperação da cirurgia. Trocado novo esquema por mais 14 dias, incluso associado uma terceira por mais de 10 dias, com boa resposta clínica.
Iniciado dieta por GTT (sonda nasogástrica) de forma gradativa, precisou de usar NPT (Nutrição Parental Total) por tempo prolongado, por dificuldade de digestão e no pós-operatório teve complicação com infecção, leite de fórmula hidrolisado específico com retenção da dieta por gastrostomia.
Permaneceu na unidade de cuidados intermediários por tempo necessário para melhora do atendimento materno, ganha transferência para enfermaria pediátrica para aprimorar atendimento e formas de alimentar por gastrostomia, com bom ganho de peso e com boa resposta cognitiva e fortalecimento do binômio mãe e filho.
Ganha alta bem recuperada.
Precisa fazer teste da orelhinha no posto de saúde.
Vacinação no posto de saúde conforme esquema habitual.
Encaminhamento para pediatria geral para puericultura. (Id. 126584174 – fls. 26). [sem negrito no original]
NAT – Núcleo de Apoio Técnico
[...]
Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A fórmula aumenta a facilidade de cálculo de micro e macro nutrientes;
Menor possibilidade de contaminação.
Conclusão
Tecnologia: Fórmula láctea nutricionalmente completa
Conclusão justificada: favorável
Conclusão: I – Se a medicação/procedimento solicitada encontra-se registrada ou não perante a ANVISA/CFM ou se está em fase experimental.
Resposta: conforme acima, sim.
II – Se existe princípio ativo/tratamento alternativo com relação à medicação/procedimento requerida pelo SUS.
Resposta: neste caso é uma fórmula com nutrientes, para uso de bebes.
III – Se há risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o medicamento/procedimento não seja fornecida pelo Estado.
Resposta Risco de desnutrição.
IV – Se se trata de caso de urgência ou emergência.
Resposta: Segundo as informações dos autos, não.
V- Se existem formas alternativas e menos onerosas a serem fornecidas pelo Estado/Município que possuam a mesma eficácia.
Resposta: não.
Há evidências científicas? Sim
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não [...]. (Id. 126584174 – fls. 44). [sem negrito no original]
Assim, embora não seja caso de urgência, no sentido restrito da palavra, não se pode desconhecer o perigo de dano decorrente da demora no fornecimento, presente o risco de desnutrição da criança.
De outro lado, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências”, e assim preceitua:
Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).
[...]
§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.
Desse modo, a considerar que o receituário médico não comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar em observância à composição nutricional indispensável.
Quanto ao fornecimento de fraldas descartáveis, não há comprovação da necessidade do uso, ausente, ainda, qualquer menção quanto à possibilidade de agravamento do quadro clínico da criança.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que os agravados, no prazo máximo de dez (10) dias, providenciem o fornecimento dos insumos (frascos e equipos), bem como do alimento especial, na quantidade de oito (8) latas por mês, em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator